Tribunal: STF
Processo: HC 208721
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulado em favor de Gilberto Carneiro da Gama com base no art. 580 do Código de Processo Penal. (eDOC 79)



    Em 8.3.2022 proferi decisão monocrática para conceder a ordem de habeas corpus em favor de Francisco das Chagas Ferreira por reconhecer a existência de constrangimento ilegal, por considerar que as medidas cautelares estão sendo aplicadas em relação a fatos são consideravelmente distantes no tempo da imposição cautelar. (eDOC 47)



    O requerente afirma encontrar-se na mesma situação processual do paciente, pois teve a mesma cautelar imposta com base em fatos igualmente antigos que não possuem qualquer relação de contemporaneidade com o atual contexto fático e processual. 



    Nesse sentido, pugna pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus.



    É o relatório.



    Decido.



    Dos excertos colecionados e da documentação carreada aos autos, entendo presentes os requisitos autorizadores do art. 580 do CPP.



    Isso porque o requerente se encontra na mesma situação fática e normativa que envolve o paciente, atraindo a conclusão pela ausência de contemporaneidade da medida cautelar também contra a sua pessoa.



    Ante o exposto, defiro a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou o paciente (eDOC 47) ao requerente Gilberto Carneiro da Gama, para determinar a revogação da medida cautelar de necessidade de autorização judicial para ausentar-se da comarca do domicílio. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente